Tribunal: STF
Processo: HC 224403
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime do art. 155, §1º, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva.



    O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. 



    Aduz, ainda, atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, porque o valor da coisa furtada (fiação de iluminação natalina) seria de aproximadamente R$ 80,00.



     Requer, ao final, 



    “A)Ante o preenchimento dos requisitos, quais sejam, perigo de dano irreparável gerado pela prisão indevida, e verossimilhanças das alegações, que comprovam que a consumação do crime era impossível, o valor da res insignificante e ao final a pena máxima possível deverá ser cumprida em regime aberto, requer-se a concessão LIMINAR de ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ou concedida a liberdade provisória em favor do paciente, com imposição de medidas diversas da fiança, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste;



    B) Requer ainda que, ao final, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente, confirmando-se a decisão liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou concedida a liberdade provisória em favor da paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste”.



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos da decisão ora questionada:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    No caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, pois, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Observe-se que foram apontados os fundamentos para o indeferimento do pedido liminar. 



    Examinada a decisão atacada, proferida em 09.01.2023 (fls.60/66), não se vislumbra, de pronto, os vícios que lhe são atribuídos. Para justificar a segregação, com vistas à garantia da ordem pública, a autoridade apontada como coatora se reportou à reincidência de Jonathan (por tráfico e associação para o tráfico de drogas) e ao fato de que ele estava em livramento condicional quando foi detido. 



    Ademais, como é cediço, o trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ter lugar quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa extintiva da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade delitiva. 



    Ademais, não há notícia da existência de pedido nesse sentido perante a Vara de origem. 



    Fixadas essas premissas, indefiro o pedido de liminar. (Fl. 73)"



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente